Tribunal: TJES
Processo: 5000990-85.2022.8.08.0049
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título
Data de julgamento: 2024-11-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000990-85.2022.8.08.0049
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSWALDO NUNES MOREIRA JUNIOR
RECORRIDO: SOTRUCK DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Ns. 5000989-03.2022.8.08.0049, 5000992-55.2022.8.08.0049, 5000993-40.2022.8.08.0049 e 5000990-85.2022.8.08.0049 (processos conexos)

RECORRENTE: OSWALDO NUNES MOREIRA JUNIOR

RECORRIDA: GF TRUCK CAR LTDA

SENTENÇA: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONEXÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGAMENTO CONJUNTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE PEÇAS SOB CONDIÇÃO SUSPENSIVA. INEXISTÊNCIA DE CORTESIA. PARECER DESFAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE QUESTIONAMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA. SUSTAÇÃO DOS CHEQUES POR MERA LIBERALIDADE. PROTESTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA NO IMPORTE DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE PROTESTO INDEVIDO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por
OSWALDO NUNES MOREIRA JUNIOR
em face de
GF TRUCK CAR LTDA
, na qual narra a parte autora, brevemente, que, em maio de 2021, adquiriu peças de caminhão da ré, uma revendedora, e que tais peças apresentaram defeito; que recorreu à ré em novembro de 2021 para a realização da troca das peças e a ré condicionou referida troca à emissão de cheques caução; que recebeu as peças novas e as instalou no caminhão, no entanto, a ré não devolveu os cheques dados em garantia, de modo que houve por bem sustá-los; que, em seguida, tomou conhecimento de que a ré havia protestado os títulos, o que reputa abusivo. Requer, ao final, a declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

Em defesa, a requerida confirma a compra de peças pelo autor, para serem utilizadas em seu caminhão. Assevera que nunca foi solicitado cheque caução do autor e que nem sequer seria viável a exigência de caucionar uma operação com cinco cheques parcelados.

Em petição posterior, a requerida informa que as peças foram encaminhadas ao fabricante e que retornaram com indicação de inexistência de defeito de fabricação. Aduz que o problema ocorreu por erro mecânico, ou seja, no momento de substituição das peças.

Foi proferida sentença que reconheceu a conexão da presente demanda, com os autos n.s 5000990-85.2022.8.08.0049, 5000993-40.2022.8.08.0049 e 5000992-55.2022.8.08.0049, proferindo julgado conjunto, que
JULGOU IMPROCEDENTE
a pretensão inicial.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado, sustentando que a sentença merece ser reformada, porquanto, ao contrário do registrado, o recorrente anexou aos autos documentos da fabricante que demonstram que foram enviadas peças novas como cortesia, o que foi ocultado pela recorrida, deixando clara a intenção de lesionar e auferir lucros sobre o recorrente. Aduziu que, ao fornecer novas peças em substituição, resta evidente que a cobrança dos cheques e por consequência os protestos são medidas arbitrárias e ilegais.

Contrarrazões ao ID 8486779, ocasião em que a requerida/recorrida pugnou pela manutenção da sentença, sob o argumento que foi constatado que o problema das peças decorreu de má-aplicação e, portanto, trata-se de culpa exclusiva de terceiro, sob o qual a recorrida não tem responsabilidade e não pode suportar ônus da má escolha dos prestadores de serviço do recorrente.

É o relatório.

V O T O

Preparo recolhido, ID 8967685 e 8967686.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Inicialmente,anoto que, em razão da conexão reconhecida na origem, farei análise conjunto dos Recursos Inominado ns. 5000992-55.2022.8.08.0049, 5000993-40.2022.8.08.0049, 5000990-85.2022.8.08.0049 e 5000989-03.2022.8.08.0049.

Cinge-se a controvérsia em verificar se houve compra e venda de peças novas por parte do autor, ora recorrente ou apenas a emissão de cheque caução.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
da sentença.

Isto porque coaduno com o entendimento do juízo a quo, de modo que é ônus da parte autora demonstrar as provas que subsidiam a causa de pedir, sendo constitutivas do seu direito, como dispõe o art. 373, I do CPC.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

O CDC permite a inversão do ônus da prova quando estamos diante das hipóteses previstas no art. 6º, VIII, in verbis:
“a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”
.

Todavia, para se proceder à inversão do ônus da prova, o pedido deve ter o mínimo de coerência, sob pena de se transformar a medida judicial em instrumento de desequilíbrio processual, ao contrário do reequilíbrio a que se refere a isonomia. Na verdade, ao contrário do que muitos pensam, a inversão do ônus da prova não é consequência automática das relações de consumo. É necessário que a parte autora instrua seu pedido com o mínimo do direito alegado, a teor do art. 373, I, CPC.

In casu
, o Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que, conforme anotado pelo sentenciante, foram omitidos fatos relevantes e fundamentais para o deslinde da demanda.

Veja-se o que apontou a sentença:

Compulsando as provas dos autos, percebo que nem autor nem ré trouxeram, em suas peças, a verdade dos fatos. Vejamos.

As provas orais produzidas nos autos, inclusive de depoimento do representante da ré e de informante dela, deixam claro que (1) o autor foi até a revendedora/demandada e reclamou defeito nas peças adquiridas na loja; e (2) a ré encaminhou as peças para a oficina autorizada para conserto.

No depoimento pessoal da ré, e no depoimento do informante arrolado pela ré, acrescentou-se que, no momento em que o autor reclamou o defeito das peças, em novembro de 2021, haveria sido advertido de que ele poderia aguardar o envio das peças para a autorizada, para análise e conserto, ou poderia adquirir novas peças imediatamente, oportunidade em que, caso a autorizada desse procedência à reclamação do consumidor, o valor dado em garantia seria devolvido. Caso contrário o autor pagaria pelas peças (ao que se vê, com os cheques dados inicialmente como garantia).

Estes fatos, narrados pormenorizadamente na audiência, perante o Juízo, foram omitidos pelas partes. Na peça de defesa, a demandada enfatizou que o autor haveria feito uma compra de peças em maio e outra compra de peças em novembro/dezembro, como se entre elas não houvesse nenhuma ligação. Já o autor nada disse a respeito de ter sido informado de que, caso a assistência técnica negasse o conserto das peças, os cheques que ele emitiu seriam compensados.

Referida omissão de fatos relevantes e fundamentais para o deslinde do feito me faz analisar toda a narrativa das partes com parcimônia, dando ênfase, de outro lado, para o conjunto de provas, notadamente os depoimentos colhidos em audiência, que foram esclarecedores, e me permitem compreender muito melhor o ocorrido.

(...)

Nesse caminhar, extrai-se que o autor emitiu em 10-03-2022 cinco cheques em favor da ré, por ocasião de um negócio jurídico celebrado entre eles em novembro e dezembro de 2021 - estes fatos são incontroversos.

Os depoentes, de seu turno, esclareceram ao Exmº. Juiz que presidiu a audiência que a ré, no momento em que recebeu a reclamação do autor de que as peças adquiridas estavam com defeito, deu a ele a opção de aguardar o parecer da fabricante (sobre existir ou não defeito, que levaria ao direito de troca) ou de adquirir novas peças.

Pode-se afirmar, portanto, que, se o autor emitiu os cheques neste momento, o fez para imediatamente adquirir novas peças (ainda que a título de caução fosse, no aguardo da decisão da fabricante\assistência técnica.

Mas, uma vez que as peças ditas defeituosas foram enviadas para assistência técnica, a única conclusão a que se pode chegar é que o autor, de fato, deu os cheques (pós datados entabulando uma compra e venda sujeita a evento futuro) apenas como garantia, pois se tivesse simplesmente adquirido novas peças, a ré não teria razão alguma para enviar as peças ditas defeituosas para análise pela assistência técnica.

Veja: ou a ré vende peças novas e não manda as velhas para análise (em uma compra e venda perfeita no momento do ato); ou entrega peças novas ao autor e recebe dele cheques (caução) para aguardar a análise, pela assistência técnica, da existência ou não do defeito nas peças antigas, condicionando o negócio de compra e venda a este parecer!

Estou certo, diante de tudo quanto até aqui se narrou, que foi esta última hipótese o que aconteceu.

Logo, as partes celebraram um negócio jurídico de compra e venda condicionado a evento futuro e certo (parecer da assistência técnica) que, sendo desfavorável ao consumidor, levaria à compensação dos cheques e, sendo favorável ao consumidor, à devolução dos cheques sem compensação.

Dito isso, temos que o negócio jurídico entabulado entre as partes litigantes se trata de obrigação sob condição derivada da vontade das partes e que subordina o efeito do negócio jurídico ao parecer que seria emitido pela assistência técnica, de maneira que, não se verificando defeito na fabricação das peças (condição), a obrigação de pagar as novas peças se torna exigível.

A sustação dos cheques é fato incontroverso nos autos (foi noticiado pelo próprio autor, aqui recorrente, na petição inicial), motivo pelo qual o protesto foi devido. Nos termos apontados na sentença
“(...) os cheques não lhe foram devolvidos não por capricho da ré, mas em razão da implementação da condição que lhe era desfavorável, de modo que o negócio de compra e venda se perfez. Caberia ao autor, diante do implemento da condição (resposta negativa da fabricante) questionar a perícia feita, mas optou por simplesmente sustar os cheques que foram emitidos em razão do negócio condicionado (...)”
.

Com o devido respeito aos argumentos lançados na razões do recurso inominado, entendo que caso o recorrente quisesse aguardar o parecer da recorrida sobre as peças, deveria fazê-lo, sem emitir os cheques, implementando o negocio condicionado, e, se não concordasse com a resposta da fabricante em relação a existência ou não de defeito no produto adquirido, deveria contestá-la, mas assim não o fez.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais:
“A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa
, ante a ausência de verba condenatória, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto
.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)